Tribunal: TJDFT
Processo: 0001638-65.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. violência doméstica contra a mulher. lesão corporal. materialidade e autoria. Comprovação. dosimetria. valoração negativa dos antecedentes e conduta social. agravante do artigo 61, inciso ii, alínea f, do Código Penal. confissão espontânea qualificada. Reconhecimento. indenização por danos morais. Manutenção. recurso do ministério público provido. recurso da defesa parcialmente provido.
I. Caso em Exame
1. Apelações criminais interpostas pela Acusação e pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal.
II. Questão em Discussão
2. Há seis questões em discussão: (i) examinar se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação, notadamente diante da alegação de legítima defesa fundada em agressões mútuas; (ii) apreciar se o Juízo sentenciante deixou de valorar negativamente os antecedentes e a conduta social do acusado; (iii) decidir se é cabível a aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, sem que isso configure bis in idem em relação ao crime previsto no artigo 129, § 9o, do referido diploma legal; (iv) verificar a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que de maneira qualificada; (v) analisar a incidência da causa de diminuição prevista no § 4o, do artigo 129, do Código Penal; (vi) apreciar o pedido de exclusão ou redução do valor fixado a título de indenização mínima pelos danos morais decorrentes da infração.
III. Razões de Decidir
3. A coerência dos relatos da vítima ao longo da instrução processual, corroborados por laudo pericial e histórico de violência, evidencia a suficiência do conjunto probatório para a condenação, inexistindo elementos que caracterizem legítima defesa.
4. A existência de condenações criminais anteriores transitadas em julgado e o fato de o delito ter sido cometido durante o cumprimento de pena justificam a valoração negativa dos antecedentes e da conduta social, evidenciando, respectivamente, quadro de reiteração delitiva e flagrante desrespeito aos sistemas e institutos penais.
5. A aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, ao crime inserto no artigo 129, § 9o, do referido diploma legal, não configura bis in idem, pois a elementar do tipo não se confunde com a motivação qualificada pela condição de gênero da vítima, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.197.
6. A admissão da prática delitiva pelo réu, ainda que qualificada pela alegação de legítima defesa, impõe o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
7. A ausência de comprovação de que as lesões decorreram de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, impede a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 129, § 4o, do Código Penal.
8. Diante do pedido expresso na denúncia, da natureza in re ipsa do dano moral decorrente da violência doméstica, da adequação do valor arbitrado e da ausência de prova da suposta hipossuficiência econômica do réu, deve ser mantida a indenização mínima fixada nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo
9. Recurso da Acusação provido. Recurso da Defesa parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 61, inciso II, alínea f, 129, §§ 4o e 9o; Código de Processo Penal, artigo 387, inciso IV; Lei no 11.340/2006, artigos 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.026.129/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 3a Seção, j. 12.6.2024; TJDFT, Acórdão no 1976226, Apelação no 0717730-90.2023.8.07.0006, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 06.3.2025, DJe 19.3.2025; TJDFT, Acórdão no 1986687, Apelação no 0704768-28.2020.8.07.0010, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 3.4.2025, DJe 14.4.2025; TJDFT, Acórdão no 1986463, Apelação no 0702918-96.2021.8.07.0011, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 3.4.2025, DJe 14.4.2025; TJDFT, Acórdão no 1986284, Apelação no 0710023-80.2023.8.07.0003, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 3.4.2025, DJe 16.4.2025; TJDFT, Acórdão no 1980939, Apelação no 0745418-31.2022.8.07.0016, Rel.. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 20.3.2025, DJe 31.3.2025.